Tribunal: TJDFT
Processo: 0732318-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1 – Apelação. Admissibilidade. Tempestividade. Nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição da apelação é de 15 (quinze) dias (úteis). O embargado, ora apelante, registrou ciência de forma eletrônica da sentença no dia 09/05/2024, conforme a aba “expedientes”. Logo, o termo final do prazo, considerando a ausência de expediente forense nos dias 30 e 31/05/2024 (feriado de Corpus Christi), é 01/06/2024, o que torna tempestiva a apelação apresentada dia 31/05/2024. Preliminar rejeitada.
2 – Honorários advocatícios convencionais. Contrato de locação. Cobrança judicial. No intuito de se concretizar o princípio da reparação integral, os arts. 389, 395 e 404 do Código Civil determinam que o devedor inadimplente responde por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários sucumbenciais. Estes se referem a encargo que compete ao Judiciário, na forma dos parâmetros legais. Aqueles, por sua vez, dizem respeito ao estabelecido no contrato de locação celebrado entre as partes, relativos à retribuição ao exercício da atividade profissional. A cláusula contratual não distingue a cobrança judicial ou extrajudicial para incidência dos honorários previamente convencionados. Além disso, o contrato foi celebrado voluntariamente entre as partes e estabelece tanto o percentual quanto a base de cálculo dos referidos honorários, o que atribui a liquidez necessária ao débito (art. 786, parágrafo único, do CPC) para que seja cobrado em sede de execução.
3 – Apelação conhecida e provida.
(lp)